Tribunal: TJES
Processo: 5004669-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004669-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIA SONIA ARCHANJO
AGRAVADO: MARINA ANTONIA DE MORAIS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
LUZIA SONIA ARCANJO
em face de Decisão Monocrática proferida nestes autos (id. 931280), que, pela inadequação da via eleita, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra a r. Decisão exarada pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, que inadmitiu o Recurso Especial.

A agravante alega (id. 975706), em apertada síntese, que a r. Decisão de inadmissão do Recurso Especial proferida pelo Ínclito Desembargador Vice-Presidente - no sentido de que a discussão sobre a capacidade civil da recorrida e o valor da indenização das benfeitorias realizadas no imóvel ensejaria reexame de fatos e provas, o que é inviável na via especial - teria adentrado no mérito recursal, o que só seria permitido ser realizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, pleiteia que o presente recurso seja conhecido a fim de que o Recurso Especial seja remetido à Corte Cidadã.

Contrarrazões apresentadas (id. 1065477),

pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relató
rio.

Vit
ó
ria,
19
de
abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do relator.

Acompanho o voto do ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
LUZIA SONIA ARCANJO
em face de Decisão Monocrática proferida nestes autos (id. 931280), que, pela inadequação da via eleita, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra a r. Decisão exarada pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, que inadmitiu o Recurso Especial.

A agravante alega (id. 975706), em apertada síntese, que a r. Decisão de inadmissão do Recurso Especial proferida pelo Ínclito Desembargador Vice-Presidente - no sentido de que a discussão sobre a capacidade civil da recorrida e o valor da indenização das benfeitorias realizadas no imóvel ensejaria reexame de fatos e provas, o que é inviável na via especial - teria adentrado no mérito recursal, o que só seria permitido ser realizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, pleiteia que o presente recurso seja conhecido a fim de que o Recurso Especial seja remetido à Corte Cidadã.

Contrarrazões apresentadas (id. 1065477), pugnando pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

Conforme salientado na Decisão Monocrática por mim proferida (id. 931280), entendo que a agravante incorreu em erro crasso ao confundir duas espécies recursais distintas, quais sejam, o agravo em recurso especial e o agravo de instrumento, dispostas, respectivamente, nos artigos 1.042 e 1.015 do Código de Processo Civil, como se pode depreender da peça de interposição do recurso, cujo excerto colaciono a seguir (id. 925086):

(...) vem por meio de suas advogadas in fine assinadas, interpor o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL
Em documento formato PDF, em anexo, em face da r. decisão de fls., que
negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.042 do CPC
, pelos fatos e fundamentos anexos, requerendo sua remessa ao Insigne Superior Tribunal de Justiça – STJ, para que seja recebido, processado e, ao final, julgado, dando-se integral provimento aos pleitos constantes no mesmo.

Em atendimento ao
Artigo 1.017 do CPC
, instrui o presente Agravo com cópias dos documentos obrigatórios, quer seja, Procuração outorgada aos advogados da Agravante, bem como a procuração outorgada aos advogados da Agravada.

Ademais, em que pese a tentativa da parte de se irresignar contra a r. Decis
ão que inadmitiu o Recurso Especial, cumpre ressaltar que a figura do
“Agravo de Instrumento em Recurso Especial”
, outrora prevista no Código Civil de 1973, em seu artigo 544, restou suprimida pela Lei nº 12.322/2010 – o que foi mantido com o advento do Novo CPC/2015 -,

senão vejamos:

LEI Nº 12.322, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.

Transforma o agravo de instrumento interposto contra decisão que não admite recurso extraordinário ou especial em agravo nos próprios autos
, alterando dispositivos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 1o O inciso II do § 2o e o § 3o do art. 475-O, os arts. 544 e 545 e o parágrafo único do art. 736 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação: (...)

Art. 544. Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo nos próprios autos, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1o O agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. (...)

Desse modo, a utilização dessa antiga forma recursal pela agravante caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade, visto que, desde o ano de 2010, a referida espécie recursal não mais subsiste no ordenamento jurídico.

Com efeito, nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão que não admite o recurso especial cabe agravo em recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, e não agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015 do referido diploma legal.

Confira-se, por oportuno, a letra dos mencionados dispositivos legais:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...)

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (...)

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1.
Nos termos dos arts. 1.030, § 1 º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
2.
A interposição de agravo de instrumento contra o referido pronunciamento judicial, com fundamento no art. 1.015 do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.
3. Agravo não conhecido. (STJ, PET no RE no AgInt no AREsp 1564370/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1.
Ação de cobrança de honorários. 2. O único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial é o agravo, previsto no art. 1.042 do CPC/15. Dessa forma, a oposição de embargos de declaração revela erro grosseiro, motivo pelo qual não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial. 3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1722977/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)

Insta salientar, ainda, que o Processo nº 0002710-10.2013.8.08.0011, que originou o presente recurso tramita através de autos físicos. Logo, mesmo que se aceitasse a tese da fungibilidade, o agravo em recurso especial deveria ter sido interposto através de
peticionamento físico
, não por meio do Processo Judicial eletrônico - PJe, uma vez que a utilização deste sistema encontra-se restrito às ações e recursos previstos nos Atos Normativos n°s. 184/2019, 193/2019 e 105/2020 desta egrégia Corte de Justiça.

Por fim, quanto à interposição de recursos às Cortes Superiores, o Ato Normativo Conjunto do TJES nº 04/2018, em seu art. 1º, estatui que
“Interposto recurso especial (REsp), extraordinário (RE), ordinário (RMS ou RHC), agravo em recurso especial (AREsp), recurso extraordinário com agravo (ARE), bem como nos casos de suscitação de conflito de competência (CC) a ser julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, serão os autos encaminhados ao Núcleo de Processamento de Recursos Eletrônicos – NPRE,
para digitalização, validação, indexação e envio eletrônico às instâncias superiores
”.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. CONFUSÃO ENTRE AS FIGURAS RECURSAIS.

CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO ART. 1.042 DO CPC/15 E NÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 1.015 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DO RECURSO “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL”, PREVISTO ANTERIORMENTE NO CPC/73 E ABOLIDO DO ORDENAMENTO PÁTRIO PELA LEI Nº 12.322/2010.
RECURSO DESPROVIDO.

1
-
A agravante incorreu em erro crasso ao confundir duas espécies recursais distintas, quais sejam, o agravo em recurso especial e o agravo de instrumento, dispostas, respectivamente, nos artigos 1.042 e 1.015 do Código de Processo Civil

2
–
A figura do
“Agravo de Instrumento em Recurso Especial”
,

outrora prevista no Código Civil de 1973, em seu artigo 544, restou suprimida pela Lei nº 12.322/2010 – o que foi mantido com o advento do Novo CPC/2015.
Desse modo, a utilização dessa antiga forma recursal pela agravante caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade, visto que, desde o ano de 2010, a referida espécie recursal não mais subsiste no ordenamento jurídico.

3 -

O Processo que originou o presente recurso tramita através de autos físicos. Logo, mesmo que se aceitasse a tese da fungibilidade, o agravo em recurso especial deveria ter sido interposto através de
peticionamento físico
, não por meio do Processo Judicial eletrônico - PJe, uma vez que a utilização deste sistema encontra-se restrito às ações e recursos previstos nos Atos Normativos n°s. 184/2019, 193/2019 e 105/2020 desta egrégia Corte de Justiça.

6 –
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.